Tribunal: TJSP
Processo: 1004458-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica que basta para o correto desate da lide.

Sentença concessiva de auxílio-acidente – Gonartrose nos joelhos – Laudo pericial dando conta da incapacidade do autor para seu mister habitual, mas que indica a necessidade de readaptação profissional – Nexo concausal devidamente comprovado.

Auxílio-doença

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica que basta para o correto desate da lide.

Sentença concessiva de auxílio-acidente – Gonartrose nos joelhos – Laudo pericial dando conta da incapacidade do autor para seu mister habitual, mas que indica a necessidade de readaptação profissional – Nexo concausal devidamente comprovado.

Auxílio-doença que se mostra devido durante o processo de reabilitação e, após, deve ser implantado o auxílio-acidente.

Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de concessão de auxílio-doença acidentário, somente com posterior implantação do auxílio-acidente.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Reexame necessário e apelações providos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004458-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado/apelante
RAIMUNDO SEVERIANO PINTO FILHO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-20.2019.8.26.0053 -Voto no 18.211 (acr)
2
Apelação Cível no 1004458-20.2019.8.26.0053
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: RAIMUNDO SEVERIANO PINTO FILHO
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.211.
ACÓRDÃO
Conversão do julgamento em diligência Nova perícia
Desnecessidade Prova técnica que basta para o correto
desate da lide.
Sentença concessiva de auxílio-acidente Gonartrose nos
joelhos Laudo pericial dando conta da incapacidade do
autor para seu mister habitual, mas que indica a
necessidade de readaptação profissional Nexo concausal
devidamente comprovado.
Auxílio-doença que se mostra devido durante o processo de
reabilitação e, após, deve ser implantado o auxílio-
acidente.
Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o
termo inicial do benefício realizada nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de concessão
de auxílio-doença acidentário, somente com posterior
implantação do auxílio-acidente.
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Reexame necessário e apelações providos em parte.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário (considerado interposto) e
apelações contra a r. sentença que deferiu o auxílio-acidente; adotado o relatório do
r. decisum, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o citado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-20.2019.8.26.0053 -Voto no 18.211 (acr)
3
benefício desde o dia seguinte à alta médica (29.08.2018), conversão do auxílio-
doença previdenciário no seu homônimo acidentário, acrescido de abono anual,
juros moratórios (incidentes sobre o total acumulado até citação, e, após, de forma
decrescente, mês a mês) nos termos da Lei no 11.960/09, correção monetária pelo
INPC até a conta de liquidação e, depois, pelo IPCA-E, além da honorária
advocatícia fixada em 15% dos atrasados até a r. sentença.
O obreiro recorre visando à concessão do auxílio-doença
acidentário e encaminhamento ao processo de reabilitação profissional.
Apela a autarquia aduzindo que não estão presentes os
requisitos que autorizam a concessão da benesse. Subsidiariamente, a modificação
do termo inicial para a juntada do laudo médico, aplicação da Lei no 11.960/09 no
cálculo da correção monetária, a redução dos honorários advocatícios ou a
conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos
interesses do INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por
força do disposto no artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-20.2019.8.26.0053 -Voto no 18.211 (acr)
4
Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a
questão das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no
490 do Superior Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso
legal.
Considera-se, pois, interposto o recurso obrigatório.
Não é o caso, ainda, de reabertura da instrução processual
para a realização de nova perícia.
Com efeito, sendo o destinatário da prova o magistrado, pois
ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, e mesmo de
seu refazimento.
Como ensina Pontes de Miranda: “A determinação de nova
perícia por parte do juiz é do seu arbítrio” (Comentário ao Código de Processo
Civil, Tomo IV, Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499), lembrando Antonio Carlos de
Araújo Cintra que: “Embora a lei não seja explícita a respeito, parece indubitável
que a determinação de realização de nova perícia só pode ter lugar depois de
concluída insatisfatoriamente a primeira, inclusive com os esclarecimentos do
perito e dos assistentes técnicos prestados em audiência” (Comentários ao Código
de Processo Civil, Ed. Forense, vol. IV, 2000, p. 228).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-20.2019.8.26.0053 -Voto no 18.211 (acr)
5
No presente caso, a prova técnica produzida nos autos fornece
todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, valendo lembrar que,
como já se decidiu: Sem que a parte interessada tenha impugnado oportunamente a
qualidade do perito ou nomeado assistente técnico, não pode impor ao juiz a
realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi desfavorável (STJ,
REsp. 217.847/PR, rel. Min. Castro Filho).
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na
inicial, exercendo a função de cozinheiro, sempre se sujeitou a fatores agressivos à
saúde, como posições antiergonômicas e esforços repetitivos, sendo acometido
males nos joelhos e na coluna, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos CAT emitida; houve a concessão de
auxílio-doença previdenciário de 21.07.2007 a 07.02.2008 (fls. 112 gonartrose) e
de 10.12.2010 a 28.09.2018 (fls. 110).
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor é portador
de gonartrose nos joelhos, que tem nexo concausal com o labor e reduz sua
capacidade profissional de modo parcial e permanente. Ademais, o expert afirmou
que o segurado pode ser reabilitado para função compatível com suas limitações (fls.
71/81).
Constatou ao exame físico:
Membros inferiores:
ausência de desvios ou deformidades;
crepitações e dor viva à mobilização dos
joelhos, mais intensas à direita;
edema
+/4+
na
região
peripatelar
bilateralmente;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-20.2019.8.26.0053 -Voto no 18.211 (acr)
6
limitação parcial, em 25%, da flexão máxima
dos joelhos, bilateralmente;
sinais de instabilidade dos joelhos ausentes;
articulações coxofemorais sem limitações;
articulações dos tornozelos sem limitações;
sinais de instabilidade dos tornozelos ausentes;
diminuição parcial da força, bilateralmente;
sensibilidade e reflexos profundos preservados e
simétricos (fls. 74).
Por fim, observou:
Deste modo, mediante essas considerações, face
a diversidade de fatores causais envolvidos na gênese da
osteoartrose de joelho (idade, fatores constitucionais como
obesidade e variações anatômicas, traumas não identificados
etc.), o tipo de trabalho executado pelo autor na empregadora em
questão, constituiu-se minimamente como um fator contributivo ou
agravante para o desenvolvimento do quadro degenerativo em
joelhos e, assim, podendo caracterizar o seu trabalho como
CONCAUSA ou CAUSA CONCORRENTE, o que não exclui o
direito à reparação da doença ocupacional, princípio esse
afirmado pelo inciso I do art. 21 da Lei 8.213/91.
(...)
Assim, pode-se concluir que o autor não está,
funcionalmente, impossibilitado de realizar qualquer tipo de
trabalho, podendo, SMJ, ser readaptado ou reabilitado
profissionalmente para atividade de menor grau de complexidade
e de esforço.
12. CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE:
O autor é portador de incapacidade parcial
definitiva de natureza acidentária (fls. 77/78 o grifo consta do
original).
O nexo concausal foi devidamente demonstrado pelo parecer
do expert.
Embora o histórico do trabalho desenvolvido pelo autor até
não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in casu o
conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o agravamento
da moléstia ou sequela incapacitante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-20.2019.8.26.0053 -Voto no 18.211 (acr)
7
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. no 198.580,
5a Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra acertada
(TJSP, 17a Câm., Apel. Apelação Cível no 994.08.089363-0, rel.
Des. Antonio Moliterno).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-20.2019.8.26.0053 -Voto no 18.211 (acr)
8
De outro lado, pelo que se infere do laudo pericial, o segurado
não tem aptidão para exercer seu mister habitual na atualidade, devendo ser
readaptado definitivamente para funções de menor grau de complexidade.
Desta forma, ele deve ser afastado do labor, sendo submetido
ao tratamento adequado, com o efetivo encaminhamento à reabilitação profissional,
uma vez que há a possibilidade de exercer outras atividades, como ressaltado pelo
louvado.
Diante do exposto, no momento, a incapacidade do obreiro
deve ser tida como total e temporária, tendo em vista a função por ele desenvolvida
e a sua inabilitação para voltar a desenvolvê-la minimamente.
Preenchidos os requisitos legais, é devido o auxílio-doença
acidentário de 91% do salário-de-benefício, conforme previsto no art. 61 da Lei no
8.213/91, na sua atual redação. Neste sentido:
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA

AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO Quando comprovada a presença da doença, sua
origem ocupacional (relação doença/trabalho) e incapacidade
temporária, o benefício devido, é o auxílio-doença acidentário
(Ap. no 523.289, 3a Câm., rel Juiz Aclibes Burgarelli, j. 29.9.98).
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-DOENÇA
-
ALTA
MÉDICA
INDEVIDA
-
RESTABELECIMENTO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
TEMPORÁRIA - ADMISSIBILIDADE.
Padecendo o obreiro de lesão no 3o dedo da mão
esquerda, em decorrência de acidente típico havido, que gera
incapacidade sim, porém parcial e temporária, porque passível de
eliminação por fisioterapia, é caso de ser restabelecido o auxílio-
doença acidentário (Ap. no 758.568-00/9, 12a Câm., rel. Juiz
Palma Bisson, j. 7.10.2004).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-20.2019.8.26.0053 -Voto no 18.211 (acr)
9
O auxílio-doença acidentário será devido até que o segurado
seja, efetivamente, reabilitado para o exercício de outra função compatível com as
suas limitações, nos termos do art. 62 da Lei no 8.213/91.
Ademais, após a conclusão do processo de reabilitação,
deverá ser cessado o auxílio-doença e ser implementado o auxílio-acidente.
Isso porque o fato de o autor precisar ser submetido a tal
processo indica a existência de incapacidade laborativa permanente, uma vez que
não poderá mais desempenhar a tarefa na qual desenvolveu as moléstias
incapacitantes.
A respeito do tema, esta Colenda Câmara, em hipótese
assemelhada à destes autos assim já decidiu:
Em que pese a conclusão pericial, o fato é que
as provas produzidas no feito dão conta de que o obreiro, em
razão do acidente narrado, ficou incapacitado para o seu mister
habitual de motorista profissional.
A confirmar esse entendimento, observe-se que a
autarquia, com base na Resolução 734, de 31 de julho de 1989 do
CONTRAN (artigo 115), comunicou ao DETRAN que o autor
estava inapto para continuar no seu ramo de atividade, qual seja,
a de motorista profissional (fls. 31).
Tomando conhecimento de tal informação, o
departamento de trânsito tratou de apreender sua carteira de
habilitação, conforme auto de apreensão às fls. 32.
Mais adiante, a autarquia encaminhou o autor à
reabilitação profissional, certificando, ao final, que ele estava
apto para a função de 'conferência/balcão' (vide fls. 44).
Portanto,
se
o
próprio
INSS
tomou
providências para afastar o autor de sua atividade profissional
de motorista, promovendo-o ao devido curso de reabilitação
profissional para função diversa daquela exercida antes do
acidente, tal atitude demonstra e comprova que se acha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-20.2019.8.26.0053 -Voto no 18.211 (acr)
10
incapacitado de forma parcial e definitiva para o seu mister
habitual (motorista profissional) (TJSP, 17a Câm, Apel. no
994.08.108157-5, rel. Des. Antonio Moliterno; os destaques não
constam do original).
Em resumo, é devido:
a) restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a partir da
alta médica indevida (29.09.2018 fls. 110), com o pagamento dos atrasados; assim,
não há que se falar em prescrição.
b) encaminhamento do segurado ao processo de reabilitação;
c) após a conclusão do referido processo, deve ser cessado o
auxílio-doença e ser implementado o auxílio-acidente (na forma do art. 86 da Lei no
8.213/91, com a redação da Lei no 9.528/97), a não ser que a autarquia entenda ser o
caso de aposentação.
Comprovado o nexo causal, de rigor a conversão dos auxílios-
doença previdenciários nos seus homônimos acidentários.
No caso dos autos cumpre destacar que a matéria relativa à
fixação do termo inicial não está afetada, conforme o rito dos recursos repetitivos,
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP
e 1.729.555-SP, ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete Magalhães, que
assim decidiu:

(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-20.2019.8.26.0053 -Voto no 18.211 (acr)
11

Tratando-se, aqui, de concessão de auxílio-doença, somente
com futura implantação do auxílio-acidente, dessume-se que a hipótese ora em
julgamento não está abarcada pelo que vier a ser decidido nos referidos recursos
especiais.
Os juros e a correção monetária são devidos desde quando os
fixou o r. decisum. Aqueles serão contados do termo inicial e calculados de acordo
com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção monetária será realizada
pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e
4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na
Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Correta a condenação ao abono anual, nos termos do artigo
40, da Lei n° 8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-20.2019.8.26.0053 -Voto no 18.211 (acr)
12
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência
do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas
em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes
(nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao reexame necessário e às apelações, mantendo, no mais, a r.
sentença.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)